Tribunal: TJBA
Processo: 8002213-15.2019.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002213-15.2019.8.05.0274 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: JOSELANDIO SANTANA Advogado(s): EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. RECURSO DO AUTOR. SEGURADO IMPOSSIBILITADO DE EXERCER SUAS FUNÇÕES HABITUAIS DE MARMOREIRO. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO EM OUTRA ATIVIDADE LABORATIVA. CONCESSÃO DE AUXILIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO B91. DIB. CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO ANTERIOR. PROCESSO DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. PREVISÃO EXPRESSA EM LEI. SENTENÇA REFORMADA. APELO CONHECIDO. DADO PARCIAL PROVIMENTO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO, pelos motivos expostos no voto do Relator.